Tribunal: TJES
Processo: 5009372-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009372-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA C GRANDE 02 LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009372-47.2023.8.08.0012

RECORRENTES:
BANCO BMG S.A

RECORRIDOS:
MARCIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS e VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA C GRANDE 02 LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES MANTIDA. JUROS PELA TAXA SELIC A CONTAR DA CITAÇÃO. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Banco BMG, no Id. 10551607. Contrarrazões interposta pela recorrida Marcia Maria Teixeira, id. 10551612, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

A requerida Valentim Consultoria Financeira, apesar de devidamente intimada, id. 10551609 e 10551611, não apresentou Recurso e/ou contrarrazões nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10551607), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10551606), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade do empréstimo discutido na presente lide e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato na conta da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo até a efetiva cessação, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). Registro que não há falar-se em sentença ou capítulo de sentença ilíquido quando - assente em doutrina e jurisprudência - para a determinação do mesmo bastarem meros cálculos aritméticos, tal como sucede neste comando.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”

Trata-se de ação anulatória de contrato com pedido de tutela antecipada, cumulada com reparação moral e repetição do indébito, na qual a Autora alega, em síntese,

que
em 12/05/2023, efetuou um empréstimo junto a Ré, no valor de R$ 1.917,36 (hum mil, novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) (ID 27170576), ao qual seria pago em 15 parcelas, de modo que a primeira seria no valor de R$ 365,45 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e as demais seriam amortizadas até quitação total do empréstimo, o que somaria um valor de R$ 2.442,60 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), mas não tem acesso a cópia do contrato.
Alega que lhe foi informado que poderia antecipar as parcelas através de pagamento por meio de boletos, de modo que não haveria descontos em seu benefício junto ao INSS, contudo não foi o que ocorreu na prática, causando-lhe danos.
Postula pela nulidade do contrato,

a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu não haver vicio de consentimento, porém entendeu pela falha na prestação de serviço, vez que os documentos juntados não demonstram o livre consentimento da autora, bem como pela ausência de informação.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a legalidade do contrato de empréstimo firmado,

inexistência de ato ilícito, descabimento de restituição em dobro,

inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral. Aduz ainda que o termo inicial para correção monetária e juros de mora, no que tange aos danos morais é a partir do arbitramento e excessividade da astreintes aplicada.

Pois bem, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Verifico das provas dos autos que não há demonstração nos autos da livre adesão da autora aos termos do contrato anexado. Não há comprovação de que a autora teve informação clara do que estava contratando, da forma como estava contratando. Ainda que o recorrente sustente que o empréstimo é regular, uma vez que a reclamante realizou o aceite digital do contrato, verifica-se que não há outras provas, produzidas pelo banco, que comprovem que a autora tinha ciência dos termos contratado.

Convém ressaltar que no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar que a autora conhecia de fato o que estava contratando
.
Ainda,

consta no contrato, onde deveria constar a assinatura da autora, apenas a seguinte informação: Aut. Eletrônica: 71976930715.5686660.20230504.153129. O contrato sequer indica a geolocalização, que poderia corroborar com a alegação do recorrente.

Verifica-se que a autora afirma que lhe foi informado que poderia antecipar as parcelas através de pagamento por meio de boletos, de modo que não haveria descontos em seu benefício junto ao INSS, o que não ocorreu.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, porém,

não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora tinha conhecimento de maneira clara das corretas especificações do contrato, suas características, composição, riscos que advinham da contratação, dentre outros.

Dessa forma, entendo que, no caso, houve violação aos princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da transparência, da cooperação, da informação qualificada – Aplicação dos artigos
4º
e
6º
do
Código de Defesa do Consumidor
, prevalecendo-se os requeridos da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do beneficio da autora.

Ainda, os valores descontados indevidamente dos proventos da autora deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

De outra quadra, entendo

descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Por fim, em relação ao cômputo dos juros de mora na condenação em danos morais, o STJ possui entendimento no sentido de que incide a partir da citação
.
Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

Ainda, e é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada, vez que aplicado taxa de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Banco recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)